Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença.

2. A alteração da verdade dos fatos, no caso, no que diz respeito a ser ou não beneficiário da gratuidade da justiça, autoriza a cominação de multa por litigância de má-fé, sobretudo quando nítido o propósito de escapar dos encargos da sucumbência.